Tribunal: TJBA
Processo: 8185052-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8185052-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAURICIO QUEIROZ DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUGA DIANTE DA APROXIMAÇÃO POLICIAL. ÁREA CONHECIDA PELO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO REALIZADA EM VIA PÚBLICA. PROVA PRINCIPAL NÃO DECORRENTE DE INGRESSO DOMICILIAR. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. VETOR ÚNICO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 708 dias-multa. 2. A defesa suscitou nulidade das provas por busca pessoal sem fundada suspeita e por violação de domicílio. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. II. Questões em discussão 4. As questões em discussão consistem em saber: a) se a busca pessoal realizada em via pública foi lícita, à luz do artigo 244 do Código de Processo Penal; b) se houve violação de domicílio apta a contaminar as provas; c) se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram suficientemente comprovadas; d) se a dosimetria da pena comporta reforma, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, à incidência do tráfico privilegiado, ao regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 5. A busca pessoal sem mandado é válida quando precedida de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos anteriores à abordagem. 6. No caso, a fuga imediata de indivíduos ao perceberem a aproximação da viatura, em local apontado como área de intensa atividade de tráfico de drogas, constituiu elemento objetivo suficiente para justificar a abordagem e a busca pessoal. 7. A apreensão das drogas, do radiocomunicador e da balança de precisão ocorreu em via pública, no interior da mochila que o apelante trazia nas costas, não havendo ilicitude na diligência policial. 8. Não se verifica violação de domicílio, pois a prova principal que embasa a condenação decorreu de busca pessoal realizada em via pública, antes de qualquer deslocamento ao imóvel da genitora do réu. 9. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, que identificou 439 porções de maconha, 395 porções de MDMB-4EN-PINACA, 206 pinos de cocaína e 52 porções de crack. 10. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, prestados sob contraditório, coerentes quanto ao núcleo essencial dos fatos e em consonância com os demais elementos probatórios. 11. Divergências periféricas nos relatos dos agentes, relativas a detalhes da diligência, não afastam a credibilidade da prova oral quando preservada a harmonia quanto à abordagem em via pública e à apreensão dos entorpecentes na posse do acusado. 12. A expressiva quantidade de drogas, o fracionamento das substâncias, a variedade de entorpecentes e a apreensão de balança de precisão, radiocomunicador e dinheiro evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese absolutória. 13. Na dosimetria, a natureza, a quantidade e a variedade das drogas devem ser consideradas como circunstância judicial única, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo vedada sua fragmentação para múltiplas exasperações na primeira fase. 14. Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, por configurar bis in idem, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, fundada na natureza e na quantidade das substâncias apreendidas. 15. Mantém-se, também, a valoração negativa dos antecedentes, pois condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração, pode ser considerada maus antecedentes. 16. O tráfico privilegiado é inaplicável, uma vez que os maus antecedentes impedem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 17. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a gravidade concreta da conduta e os maus antecedentes. 18. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, por ausência dos requisitos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal. IV. Dispositivo 19. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando-se a pena para 6 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, além de 659 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial fechado. 20. Tese de julgamento: “É lícita a busca pessoal realizada em via pública quando a fuga do suspeito diante da aproximação policial, somada ao contexto objetivo de área conhecida pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita. Na dosimetria do tráfico de drogas, a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas constituem vetor único do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo vedada sua utilização fragmentada para múltiplas exasperações na primeira fase da pena.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 244 e 386, inciso II; Código Penal, artigos 33, §§ 2º e 3º, 44, incisos I e III, 59, 65, inciso I, e 68; Lei nº 11.343/2006, artigo 33, caput e § 4º, e artigo 42. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1510414 AgR; STF, HC 231330/AL; STJ, HC 878116/RJ; STJ, HC 864670/AM; STJ, REsp nº 2.152.802/SP; STJ, AgRg no HC nº 951.780/GO; TJBA, Apelação Criminal nº 0500429-57.2019.8.05.0250; TJBA, Apelação Criminal nº 8002854-11.2024.8.05.0150. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8185052-41.2025.8.05.0001, provenientes da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante MAURÍCIO QUEIROZ DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR